Tribunal: TJSP
Processo: 2212833-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À APLICAÇÃO DO IPCA-E PARA A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE. 1. Impossibilidade de utilização da TR, para a incidência da correção monetária, tendo em vista o reconhecimento, por arrastamento, pelo C. STF, da inconstitucionalidade do art. 5o da Lei Federal no 11.960/09, por ocasião do julgamento das ADIs nos 4.357 e 4.425. 2. Aplicação do IPCA-E, a partir de 25.3.15, nos termos da modulação dos respectivos efeitos. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Utilização do IPCA-E, para a incidência da correção monetária, a título de observação, apenas e tão somente, no período posterior ao julgamento dos embargos do devedor à execução do título judicial, ante a aquiescência manifestada pela parte embargada. 5. Complementação do depósito judicial do crédito exequendo, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão agravada, reformada, para determinar a complementação do depósito judicial. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2212833-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – FASE DE EXECUÇÃO – PRECATÓRIO – DEPÓSITO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA – COMPLEMENTAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À APLICAÇÃO DO IPCA-E PARA A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE. 1. Impossibilidade de utilização da TR, para a incidência da correção

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – FASE DE EXECUÇÃO – PRECATÓRIO – DEPÓSITO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA – COMPLEMENTAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À APLICAÇÃO DO IPCA-E PARA A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE. 1. Impossibilidade de utilização da TR, para a incidência da correção monetária, tendo em vista o reconhecimento, por arrastamento, pelo C. STF, da inconstitucionalidade do art. 5o da Lei Federal no 11.960/09, por ocasião do julgamento das ADIs nos 4.357 e 4.425. 2. Aplicação do IPCA-E, a partir de 25.3.15, nos termos da modulação dos respectivos efeitos. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Utilização do IPCA-E, para a incidência da correção monetária, a título de observação, apenas e tão somente, no período posterior ao julgamento dos embargos do devedor à execução do título judicial, ante a aquiescência manifestada pela parte embargada. 5. Complementação do depósito judicial do crédito exequendo, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão agravada, reformada, para determinar a complementação do depósito judicial. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001031915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2212833-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NEIDE ROSA FOSS, MARIA DE LOURDES SILVA LUCHETTA, MARIA
HELENA ADRIANO DA SILVA, MARIA IGNEZ BUENO CORREA, MARIA
INES LAZARI TIMONI, MILZA THEREZA THOMAZINHO MELLO, NAIR
AMBROSIO DE LA VIUDA, MARIA DA GLORIA MASETTI DE PAULA
ROSA, NEUZA APARECIDA BRAGA SALDANHA, REGINA PINTO FERRAZ
DE AMARIZ, ROBERTO APARECIDO MANCUZO SILVA, RONALDO ALVES,
THEREZA MONTOVANI, YARA DA COSTA NEVES, JOSE PUTINATO,
OLAVO AMADO RIBEIRO, HELENA MEIRA CAMBUHI BERNARDI, ACARY
DE
PAULA
ROSA,
AMBROSINA
RIBEIRO
DE
SOUZA,
ANIELO
FONTANELLI NETTO, ELIDE RUSSO PAVEZI, GENIRA RAMOS MORAES,
GESSI BRONZE MOLLES, MARIA ALZIRA CARDOSO DO AMARAL, IVONE
DE OLIVEIRA SANTIL, JOANITA LEONOR MARTIM FRANCO, JURANDIR
COUTINHO PEREIRA, LAURA REGINA HENRIQUES PUTINATO, LUZIA
CAVALHEIRO
DE
ABREU
e
MARGARIDA
MARIA
DE
SOUZA
FONTANELLI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2212833-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 26722
2/8
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2212833-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 26722
3/8
VOTO No 26722
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2212833-37.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTES: Neide Rosa Foss e outros
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. André Rodrigues Menk
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS FASE DE EXECUÇÃO PRECATÓRIO

DEPÓSITO
JUDICIAL

ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA

COMPLEMENTAÇÃO

PRETENSÃO RECURSAL À APLICAÇÃO DO IPCA-E
PARA A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA
POSSIBILIDADE. 1. Impossibilidade de utilização da TR,
para a incidência da correção monetária, tendo em vista o
reconhecimento, por arrastamento, pelo C. STF, da
inconstitucionalidade do art. 5o da Lei Federal no 11.960/09,
por ocasião do julgamento das ADIs nos 4.357 e 4.425. 2.
Aplicação do IPCA-E, a partir de 25.3.15, nos termos da
modulação dos respectivos efeitos. 3. Precedentes da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive,
desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Utilização do
IPCA-E, para a incidência da correção monetária, a título de
observação, apenas e tão somente, no período posterior ao
julgamento dos embargos do devedor à execução do título
judicial, ante a aquiescência manifestada pela parte
embargada. 5. Complementação do depósito judicial do
crédito exequendo, indeferida, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 6. Decisão agravada, reformada, para determinar
a complementação do depósito judicial. 7. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente,
provido, com observação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 242/247, integrada a fls. 263
que, nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada por Neide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2212833-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 26722
4/8
Rosa Foss e outros, contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na
fase de execução, indeferiu o requerimento da parte exequente, tendente
à complementação do valor do depósito judicial relacionado ao débito
exequendo.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) insuficiência do depósito judicial realizado nos autos; b) expedição do
Precatório e pagamento, realizados após a modulação dos efeitos do
decidido na ADI no 4.357, perante o C. STF; c) a insurgência não diz
respeito ao índice aplicável determinado no julgamento dos embargos do
devedor à execução do título judicial; d) aplicabilidade do Tema no 810,
do C. STF; e) jurisprudência favorável à pretensão; f) atribuição do
efeito suspensivo, e, no mérito, provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado, com a atribuição do efeito suspensivo e
respondido.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, interposto pela
parte
exequente,
merece
provimento,
respeitado,
contudo,
o
entendimento em sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2212833-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 26722
5/8
Trata-se de ação de procedimento comum, na fase
de execução, com o Precatório já expedido e o depósito judicial e parcial
do débito exequendo.
A pretensão recursal consiste na complementação do
depósito judicial do referido crédito exequendo e a incidência da
correção monetária, mediante a utilização do IPCA-E.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte exequente nas
razões recursais.
Pois bem. O C. Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento das ADIs nos 4.357 e 4.425, reconheceu a
inconstitucionalidade da TR, prevista no artigo 100, § 12, da CF, para a
incidência da correção monetária, substituindo-a pelo IPCA-E,
produzindo efeitos a partir de 25.3.15.
Daí porque, é induvidosa a necessidade de
incidência da atualização monetária, mediante a adoção do IPCA-E, na
consideração que o Precatório foi expedido em junho de 2.016, após a
data acima mencionada (25.3.15).
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2212833-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 26722
6/8
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Impugnação ao
valor do depósito do saldo remanescente do OPV R.
decisão que, ao afastar a aplicação da Lei 11.960/09
para fins de correção monetária, determinou a
complementação do depósito Descabimento, in casu
Ofícios requisitórios que foram expedidos antes da
modulação efetuada em 25.03.2015 nas ADIs nos
4.357 e 4.425, que manteve válidos os precatórios
expedidos e/ou pagos até aquela data Consideração
da TR no período de sua vigência Insuficiência de
depósito apurada após 25 de março de 2015

Aplicação tão somente do IPCA-E, por cuidar-se de
cálculo envolvendo novo período de apuração

Recurso improvido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
3003575-38.2018.8.26.0000;
Rel.
a
Des.
Silvia
Meirelles; 6a Câmara de Direito Público; j. 17.10.17)
“COMPLEMENTAÇÃO DE TÍTULO DA DÍVIDA
PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25 DE
MARÇO DE 2015. - No julgamento do RE 870.947 (j.
20-9-2017), analisado sob a égide de repercussão
geral, o STF reiterou os parâmetros definidos no
acórdão das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
4.357 e 4.425. - Ao modular os efeitos da declaração
de inconstitucionalidade da Emenda constitucional n.
62/2009 (de 9-12) e, por arrastamento, de parte do
art. 5o da Lei n. 11.960/2009 (de 29-6), em 25 de
março de 2015, decidiu a Suprema Corte federal
manter, para a indexação dos títulos da dívida
pública, a aplicação do Índice de Remuneração
Básica da Caderneta de Poupança TR até aquela
data (Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e
4.425) - A norma aplicável para o caso em tela é a Ec
n. 62/2009 -cujos critérios são idênticos à da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2212833-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 26722
7/8
11.960/2009-, por se tratar da atualização de
precatório. - Versando o caso sub examine precatório
pago em dezembro de 2011, aplicáveis os critérios da
Ec n. 62/2009, devendo ser mantida a r. sentença de
origem. - Quanto à multa de 1% sobre o valor da
causa, não há indicação bastante de que, pese embora
reinstaurar matéria já acobertada por preclusão,
tenham os ora apelantes o "intuito protelatório
evidente" a que se atrelou, na origem, a hostilizada
multa por litigância de má-fé. Provimento parcial da
apelação.”
(TJSP; Apelação Cível no 0032166-14.2009.8.26.0053;
Rel. o Des. Ricardo Dip; 11a Câmara de Direito
Público; j. 20.2.19)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Precatório e Requisição de Pequeno Valor
expedidos em 2008 Critério de correção monetária
(TR) reconhecido como inconstitucional pelo STF
Modulação de efeitos (questão de ordem) nas ADIs
4.357 e 4.425 que expressamente convalidou os
precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015,
mantendo
a
aplicação
do
índice
oficial
de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR)
para fins de correção monetária
Modulação dos
efeitos do julgamento que também se aplica às
requisições de pequeno valor (RPV) expedidas ou
pagas até 25/03/2015, por possuírem a mesma
natureza
Precedentes
Juros moratórios

Natureza tributária do débito observada por ocasião
dos cálculos que originaram os ofícios requisitórios
expedidos Insuficiência dos depósitos efetuados pelo
IPESP
Complementação pelo DEPRE, após a
edição da Emenda Constitucional no 62/2009

Extinção do feito em relação ao Precatório EP no
7778/08 Decisão mantida - Recurso desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2115125-55.2018.8.26.0000; Rel. a Des. Maria Laura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2212833-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 26722
8/8
Tavares; 5a Câmara de Direito Público; j. 8.8.18)
Finalmente, o requerimento ora examinado não
abrange o período da coisa julgada referente ao acolhimento dos
embargos do devedor à execução do título executivo judicial, ante a
aquiescência da parte embargada, com relação aos cálculos da conta de
liquidação, oferecidos pela embargante (fls. 56/60, dos autos do
incidente). Assim, verificar-se-á a utilização do IPCA-E, a título de
observação, apenas e tão somente, no período posterior.
Portanto, a complementação do depósito judicial do
débito exequendo, mediante a aplicação do IPCA-E, para a incidência da
correção monetária, é de absoluto rigor, com observação, nos exatos
termos da fundamentação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, para os fins
acima especificados, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator